Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707603-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESSIAS FERREIRA DE VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MESSIAS FERREIRA DE VASCONCELOS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na ação de conhecimento pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL AS (PJe no 0701516-84.2020.8.07.0020), cujo teor transcrevo (ID 58058688 dos autos de origem): Nada a prover quanto ao pedido de ID 57420536. Este Juízo acompanha o entendimento do Eg. TJDFT, razão pela qual não se coaduna com aqueles trazidos pelo requerente, nem tampouco com os argumentos contidos na sentença de ID 57428653. Assim, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para o requerente cumprir integralmente a decisão de ID 55683803, sob pena de indeferimento da inicial. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça constante neste recurso. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a decisão acima transcrito não possui conteúdo decisório, pois se limita a manter anterior despacho de determinação de emenda à inicial (ID 55433347 dos autos de origem), o qual não possui conteúdo decisório apto a desafiar o agravo de instrumento, porquanto não versa sobre nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Como cediço, a petição de antecedeu a decisão recorrida tem nítido caráter de pedido de reconsideração, sendo certo que esse não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal e, tampouco, o seu indeferimento possui natureza decisória capaz de ser impugnada pela via recursal do agravo de instrumento. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida de acordo com o termo inicial referente à decisão primitiva. 2. Se, ao invés de ingressar com o recurso cabível, a parte optou por reiterar a insurgência perante o Juízo de origem, seu conhecimento pela instância ad quem não se mostra possível, uma vez que já restou operada a preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido (Acórdão n.1171299, 07225565620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. II. O pedido de reconsideração não obsta o prazo recursal, de modo que, não interposto o recurso no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão temporal. III. Não se conheceu do recurso. (Acórdão n.1159407, 07009451320188079000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, importa destacar que sequer a anterior decisão era recorrível por meio de agravo de instrumento, porquanto a determinação de emenda a inicial não possui conteúdo decisório. A indicação do magistrado de eventual indicação quanto a legitimidade das partes e a determinação de emenda, não possui, por si, conteúdo decisório, sendo certo que somente eventual decisão que determine a exclusão da parte ilegítim Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte em situação análoga, verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. ART. 1.021. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. 1. Não há óbice para o julgamento monocrático de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do NCPC, sendo cabível contra esta decisão o Agravo Interno previsto no art. 1.021 do referido diploma legal. 2. A decisão que determina a emenda à inicial para viabilizar a conversão da ação de busca e apreensão em ação executória não se enquadra entre as hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência firmou-se no sentido de que a determinação de emenda à inicial não comporta recurso de qualquer natureza, pois o despacho que faculta à parte emendar a peça vestibular não possui conteúdo decisório, ainda que sob pena de indeferimento da petição inicial. Precedentes. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.978386, 20160020357023AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 08/11/2016. Pág.: 218/226) Com efeito, o ato impugnado não apresentou conteúdo aptos a desafiar o recurso interposto, sendo que questões nele apreciadas não tangenciam nenhuma das hipóteses taxativamente elencadas nas disposições acima transcritas. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora